Tribunal: TJMT
Processo: 1027447-89.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027447-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIZA BEATRIZ DE SOUZA - CPF: 171.622.201-00 (AGRAVADO), PAULA CRISTINA LIMA COSTA MARTINS - CPF: 030.128.382-60 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERVENDIVIDAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATOS. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, ao receber ação de repactuação de dívidas com alegação de superendividamento, determinou a apresentação dos contratos celebrados com a autora e respectivas planilhas de débitos atualizadas, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é legítima a determinação judicial de exibição de contratos bancários na ação de repactuação de dívidas fundada no art. 104-A do CDC; e (ii) saber se é válida a fixação de multa diária para o caso de descumprimento da ordem de apresentação documental.

III. Razões de decidir

A determinação judicial de apresentação dos contratos é legítima e compatível com o procedimento previsto no art. 104-A do CDC, podendo ser imposta de ofício pelo juízo, nos termos do art. 421 do CPC.

O pedido incidental de exibição documental, formulado na própria ação principal, dispensa a exigência de prévio requerimento administrativo, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 648 do STJ.

A fixação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para cumprimento da ordem judicial encontra amparo no art. 537 do CPC e visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional, podendo ser readequada caso se revele excessiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a determinação judicial, mesmo de ofício, para exibição de contratos bancários em ações de repactuação de dívidas, independentemente de requerimento administrativo prévio.
2. A fixação de multa diária (astreintes) é admissível como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de ordem de exibição de documentos, nos termos do art. 537 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada por Mariza Beatriz de Souza
deferiu tutela de urgência para determinar que as instituições financeiras rés apresentassem, no prazo de 20 (vinte) dias, cópias dos contratos e planilhas atualizadas dos débitos existentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Em suas razões recursais, o agravante defende a inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória, caracterizando afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, diante da concessão de medida liminar sem prévia oitiva. Argui a desproporcionalidade na fixação da multa diária, sem estipulação de limite, o que violaria o disposto no art. 537, §1º, do CPC, configurando enriquecimento ilícito da parte autora. Requer, ao final, a revogação da decisão, ou, subsidiariamente, a limitação da multa arbitrada, além da revogação do benefício da justiça gratuita.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 307742867).

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
, mantendo a decisão (id. 310515871).

Apesar de intimada, a

agravada não apresentou contrarrazões (id. 315889886).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Mariza Beatriz de Souza moveu ação de
repactuação de dívidas em desfavor de
Banco do Brasil S.A.
e outros, alegando
situação de superendividamento caracterizada pela incapacidade atual de adimplir com todas as obrigações contraídas sem comprometer o seu mínimo existencial, que se encontra atualmente em 112,11% da sua remuneração líquida. Afirma residir em imóvel da mãe falecida e não possuir patrimônio relevante, a autora apresenta rendimento bruto de R$ 12.948,75, com descontos em folha e débitos em conta totalizando R$ 10.112,49, restando-lhe cerca de R$ 2.830,00 mensais para despesas essenciais.

Ao receber a inicial, o d. Juízo de origem, lastreado no princípio da cooperação processual, determinou a intimação dos bancos, para que no prazo de 20 (vinte) dias, apresentassem todos os contratos referentes as operações contraídas pela autora, bem como a planila atualizada do débito, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais).

Irresinado, se insurge o banco em relação a determinação de apresentação dos documentos e da fixação da multa.

Conforme se depreende, a parte da decisão que o réu pretende combater não se trata de tutela antecipada, mas de simples determinação para apresentação de contrato aos autos para que seja possível a propositura de plano de pagamento previsto no art. 104-A do CDC.

De se notar que o pedido de tutela antecipada formulado pela autora, em verdade, foi indeferido.

Dito isso, a
presente demanda tem por escopo viabilizar a instauração do procedimento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, a qual, em caráter inovador, promoveu substancial aprimoramento na disciplina do crédito ao consumidor, com especial atenção à prevenção e ao tratamento do superendividamento da pessoa natural.

Nos autos, observa-se que a inicial foi instruída com extratos, históricos e faturas relacionados aos débitos que se pretende submeter à repactuação, sem, contudo, acompanhar os respectivos instrumentos contratuais.

Tal ausência, todavia, não inviabiliza o regular processamento da demanda, tampouco afasta a possibilidade de que o juízo de origem determine, inclusive de ofício, a exibição dos contratos reputados necessários à adequada instrução do feito, conforme autoriza expressamente o art. 421 do Código de Processo Civil, cuja redação faculta ao magistrado a adoção de medidas instrutórias indispensáveis à efetividade da tutela jurisdicional.

Cumpre salientar que o pleito de exibição dos contratos pode ser formulado incidentalmente no bojo da própria ação principal, não havendo exigência de que esteja precedido de requerimento administrativo prévio não atendido em prazo razoável. Tal exigência, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.349.453/MS (Tema Repetitivo 648), restringe-se às ações autônomas de exibição de documentos, não alcançando os pedidos incidentais formulados nos próprios autos principais.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Tribunal Paulista:

“
AÇÃO REVISIONAL C.C. PEDIDOS INCIDENTAIS DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EXIBIÇÃO DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS RENEGOCIADOS. Comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável. Desnecessidade. Pedido incidental que dispensa tal providência, somente imprescindível ao ajuizamento da ação exibitória autônoma. Tema Repetitivo 648 do STJ. Decisão reformada. (...) Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.” (TJSP, Rac n. 2283296-67.2021.8.26.0000, 38ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 01.09.2022)

“
APELAÇÃO – Ação Revisional de Contrato com pedido incidental de exibição de documento – Indeferimento da inicial – Sentença de extinção sem julgamento do mérito – (...) Desnecessidade de comprovação de prévio requerimento administrativo para pleitear a exibição incidental de documentos – Precedentes desse E. Tribunal de Justiça – Sentença de extinção anulada, com determinação de prosseguimento do feito – RECURSO PROVIDO
.” (TJSP, Rac n. 1040546-16.2019.8.26.0196, 14ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 13.05.2021)

É dizer, portanto, que inexiste qualquer impedimento legal ou jurisprudencial à determinação judicial, ex officio ou mediante provocação da parte, para que os contratos mencionados na inicial sejam apresentados nos autos. Tal providência é, inclusive, salutar, não apenas por viabilizar a adequada formulação de proposta de plano de pagamento por parte do devedor, nos moldes do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, mas também por concretizar o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, que impõe a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Trata-se, pois, de medida que promove não apenas a eficiência processual, mas também a harmonia funcional entre as partes e o juízo, em busca de uma solução consensual e equilibrada para o problema do superendividamento.

Assim, não merece qualquer retoque a decisão neste ponto.

No que tange a multa fixada, tem por objetivo forçar o banco a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PATAMAR RAZOÁVEL -

DECISÃO EM PARTE REFORMADA

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, §4º, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.”
(RAI n. 1002268-95.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 23.06.2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6º DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, j. 18.02.2014).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) se mostra adequada, devendo permanecer inalterada

Além disso, não há perigo de dano, pois, é
fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025